Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA REPETITIVO N. 1.085/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por suposta ofensa ao microssistema do superendividamento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a caracterização do superendividamento e a adoção do procedimento especial do Código de Defesa do Consumidor; (iii) examinar a legalidade dos descontos decorrentes de empréstimos debitados em conta corrente e (iv) apurar o excesso de arbitramento dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, por ofensa ao rito especial do superendividamento, quando esta examina adequadamente a inicial e concluiu que não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, tampouco as exigências legais para aprovação do plano de pagamento, requisitos indispensáveis para a regularidade do procedimento de superendividamento previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da relação mantida entre a demandante e a instituição financeira ré, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 297.
5. O regime do superendividamento exige a demonstração da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, conforme definido pelo artigo 54-A, § 1o, Código de Defesa do Consumidor e regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, com redação alterada pelo Decreto no 11.567/2023.
6. A despeito da discussão acerca da constitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, o percentual estabelecido no mencionado regramento, a título de mínimo existencial, possui presunção de constitucionalidade, porquanto as Cortes de Justiça ainda não se manifestaram acerca da eventual incompatibilidade do Decreto n. 11.150/2022 com a Constituição Federal.
7. As parcelas dos empréstimos consignados não são computadas para fins de verificação do mínimo existencial, conforme expressa exclusão legal prevista no Decreto no 11.150/2022.
8. Não se demonstrou o comprometimento do mínimo existencial nem a existência de dívidas de consumo exigíveis e vincendas aptas a justificar a aplicação do procedimento de superendividamento judicial, uma vez que a renda líquida da consumidora, após os descontos compulsórios e os descontos dos empréstimos não consignados, é superior ao valor estabelecido como parâmetro pela legislação de regência.
9. Nos contratos de mútuo com desconto em conta corrente, não se aplica, por analogia, a limitação incidente sobre os empréstimos consignados em folha, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.085.
10. Não se comprovou ilicitude na contratação dos mútuos, tampouco violação de deveres legais por parte da instituição financeira, afastando-se a possibilidade de revisão contratual com base nos princípios da boa-fé ou da vulnerabilidade.
11. A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de elementos concretos e de indicação das cláusulas, taxas ou encargos supostamente ilegais, não autoriza a revisão do contrato, em consonância com a Súmula 380 do STJ.
12. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.076, fixou tese no sentido da inaplicabilidade da apreciação equitativa em causas de valor elevado. Contudo, tanto o STF quanto o próprio STJ têm admitido, em hipóteses excepcionais, o arbitramento por equidade para evitar condenações desproporcionais e injustas. 12.1. No caso concreto, considerando a baixa complexidade e a curta duração do processo, sem necessidade de produção de provas além da documental e sem esforço extraordinário dos patronos das partes, a fixação de honorários exclusivamente nos percentuais do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil resultaria em montante excessivo, sendo razoável a fixação por equidade, que é realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido. Honorários modificados de ofício.
Tese de julgamento:
1. A nulidade da sentença por suposta ofensa ao microssistema do superendividamento não se configura quando ausente comprovação do comprometimento do mínimo existencial e dos requisitos legais do plano de pagamento.
2. A caracterização do superendividamento exige demonstração objetiva de que a renda disponível do consumidor não supera o mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023).
3. As consignações em folha de pagamento devem respeitar o limite da remuneração bruta, mas os empréstimos com desconto em conta corrente não se sujeitam a tal limitação (Tema 1.085/STJ).
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nas hipóteses em que a utilização dos parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil resultar em condenação desproporcional e injusta, nos termos de entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.